Tribunal: TJPA
Processo: 0803741-43.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803741-43.2026.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS HENRIQUE PIRES MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. CONVERSÃO DE FLAGRANTE EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo Plantonista, sob fundamento na gravidade concreta da conduta, consistente na apreensão de expressiva quantidade e diversidade de munições, inclusive de uso restrito.

A defesa alegou nulidade da decisão por ausência de audiência de custódia prévia e de manifestação do Ministério Público, bem como fundamentação genérica e desconsideração das condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a conversão do flagrante em preventiva sem prévia audiência de custódia configura ilegalidade; (ii) saber se houve violação ao sistema acusatório pela ausência de manifestação prévia do Ministério Público; (iii) saber se a decisão está desprovida de fundamentação concreta quanto à necessidade da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do CPP, estando evidenciados a materialidade e os indícios suficientes de autoria diante da apreensão de centenas de munições de diversos calibres, inclusive de uso restrito.

5. A quantidade e a natureza do material bélico apreendido, associadas à função exercida pelo paciente em ambiente institucional da Polícia Militar, evidenciam gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública, justificando a custódia cautelar.

6. A audiência de custódia foi posteriormente realizada pelo Juízo de Garantias, inexistindo prejuízo demonstrado à defesa.

7. A conversão da prisão em preventiva mediante representação da autoridade policial encontra amparo no art. 311 do CPP, não havendo afronta ao sistema acusatório.

8. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis.

9. Medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante do risco concreto de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido de liminar, impetrado por Joanicy Maciel Lopes, advogada regularmente inscrita na OAB/PA sob o nº 34.013, em favor de
Lucas Henrique Pires Monteiro
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista do Plantão Unificado da Região Metropolitana de Belém, que, nos autos do Processo nº 0802898-60.2026.8.14.0006, homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 07/02/2026, sob imputação da prática do delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). Encaminhado ao plantão judicial, o magistrado plantonista homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, determinando, ainda, a posterior realização de audiência de custódia pelo Juízo de Garantias.

Sustenta a impetrante que a conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorreu sem a apresentação pessoal do custodiado, sem a realização prévia de audiência de custódia e sem manifestação do Ministério Público acerca da representação da autoridade policial, o que configuraria violação ao sistema acusatório e às garantias fundamentais previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal.

Afirma que a decisão impugnada apresenta fundamentação genérica, baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito e na quantidade de munições apreendidas, sem demonstração concreta do periculum libertatis, tampouco individualização da necessidade da medida extrema.

No plano das condições pessoais do paciente, a defesa enfatiza tratar-se de jovem de 19 anos, primário, sem antecedentes criminais, estudante de Educação Física, faixa preta em jiu-jitsu e professor voluntário de crianças e adolescentes, voluntário civil remunerado junto à Polícia Militar do Estado do Pará, com atuação no almoxarifado do 6º Batalhão e posteriormente no Comando Geral, além de participante ativo de atividades religiosas.

Relata, ainda, que o paciente sofreu abalo emocional significativo em razão do falecimento de seu genitor, policial militar, morto em serviço em 26/05/2025, passando a residir com a avó, sua principal referência afetiva. Destaca que o paciente não faz uso de bebidas alcoólicas ou substâncias ilícitas, mantendo rotina voltada a atividades esportivas, educacionais e religiosas.

Quanto aos fatos investigados, sustenta que há indícios de que o paciente possa ter sido utilizado por terceiros como intermediário involuntário, notadamente em razão de sua condição de voluntário e da relação de confiança estabelecida no ambiente institucional. Argumenta que possuía autorização funcional para recolher munições deflagradas destinadas à coleção e elaboração de quadros decorativos, prática conhecida no ambiente institucional, tendo recebido de terceiro estojo contendo munições reais sob alegação de guarda temporária.

Alega, por fim, que a decisão impugnada desconsiderou a hierarquia das medidas cautelares prevista nos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal, tratando a prisão preventiva como primeira ratio, sem demonstrar a inadequação ou insuficiência concreta das medidas cautelares diversas da prisão, em afronta aos princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade.

No pedido liminar, sustenta a presença do fumus boni iuris, diante das ilegalidades apontadas, e do periculum in mora, consubstanciado na manutenção indevida da restrição à liberdade de locomoção, bem jurídico de máxima estatura constitucional.

Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem para restabelecer a liberdade do paciente. No mérito, a concessão definitiva do habeas corpus, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 34075175).

Em parecer (Id. 34079071), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Sustenta a impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de que a conversão da prisão em flagrante em preventiva teria ocorrido sem a realização prévia de audiência de custódia e sem manifestação do Ministério Público, além de ter sido fundamentada, segundo a defesa, apenas na gravidade abstrata do delito. Aduz, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, circunstâncias que autorizariam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Não assiste razão à impetrante.

A prisão preventiva encontra fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, segundo o qual a medida cautelar extrema poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos evidenciam a presença dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar.

Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente foi preso em flagrante no dia 07/02/2026 após denúncia de que estaria oferecendo munições para venda. Durante a abordagem policial, foram encontradas em sua posse diversas munições e, posteriormente, em sua residência, outras centenas de artefatos bélicos, incluindo munições de diferentes calibres, inclusive de uso restrito.

Consta do auto de apreensão a localização de expressiva quantidade de material, entre os quais 249 cartuchos calibre .40, 29 cartuchos calibre 9mm, 57 cartuchos calibre 5.56x45mm, 25 cartuchos calibre 12, além de centenas de estojos deflagrados e outros objetos relacionados a munições.

Tais circunstâncias demonstram, em juízo de cognição sumária próprio da fase investigatória, a presença do fumus commissi delicti, consubstanciado na materialidade do crime e nos indícios de autoria.

No que se refere ao periculum libertatis, a decisão impugnada consignou que a quantidade e a diversidade do material apreendido extrapolam a dimensão meramente abstrata do tipo penal, revelando gravidade concreta da conduta e potencial risco à ordem pública. Ademais, destacou-se que o paciente exercia função de voluntário civil no almoxarifado da Polícia Militar do Estado do Pará, ambiente institucional sensível, com acesso a armamentos e munições, circunstância que evidencia risco de reiteração delitiva caso permaneça em liberdade.

Assim, a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, em consonância com o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No tocante à alegação de ausência de audiência de custódia prévia à conversão da prisão em flagrante em preventiva, verifica-se que o próprio juízo plantonista determinou o encaminhamento dos autos ao Juízo de Garantias para a realização do referido ato, o qual foi posteriormente realizado, ocasião em que foi oportunizado ao custodiado manifestar-se acerca das circunstâncias da prisão, tendo sido mantida a custódia cautelar.

Também não prospera a alegação de violação ao sistema acusatório pela ausência de manifestação prévia do Ministério Público. Isso porque, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada pelo juiz mediante representação da autoridade policial, hipótese verificada no caso em exame. Ademais, posteriormente o Ministério Público manifestou-se expressamente pela manutenção da custódia cautelar do paciente.

Quanto às condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa, é firme o entendimento jurisprudencial de que circunstâncias como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

No caso dos autos, a quantidade e a natureza das munições apreendidas, aliadas às circunstâncias em que se deu a prisão e à função exercida pelo paciente no ambiente institucional da Polícia Militar, evidenciam risco concreto de reiteração delitiva, justificando a manutenção da medida extrema.

Também se revela adequada a conclusão do juízo de origem quanto à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que nenhuma delas se mostra capaz de neutralizar o risco decorrente da facilidade de acesso a material bélico e da potencial reiteração da conduta.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 26/03/2026